Tribunal: TJES
Processo: 5004312-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004312-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS AFASTAM A CONDIÇÃO DE POBREZA LEGALMENTE EXIGIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por D.S.P. contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária movida contra o Banco PAN S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O agravante alegou desemprego e insuficiência financeira, apresentando cópia de sua CTPS digital e extratos bancários parciais, e postulou a concessão da benesse. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os autos contêm elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

A contratação de financiamento de veículo no valor de R$ 59.009,61, com entrada de R$ 17.000,00 e parcelas mensais de R$ 1.673,38, após dois anos de desemprego declarado, evidencia padrão de consumo incompatível com a alegada miserabilidade.

A existência de diversas ações revisionais relativas a outros contratos de crédito e cartões bancários reforça sinais exteriores de capacidade econômica, afastando a condição de hipossuficiência.

Os extratos bancários apresentados são fragmentados e não refletem a real movimentação financeira do agravante, além de apresentarem saldos zerados, o que indica seletividade na produção da prova e afronta ao princípio da boa-fé processual.

A ausência de apresentação de documentação complementar relevante, como declarações de imposto de renda ou extratos bancários completos, inviabiliza o acolhimento do pedido e confirma o acerto da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando houver nos autos elementos objetivos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A contratação de financiamentos de alto valor e a manutenção de múltiplas relações jurídicas de crédito são incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

A apresentação seletiva e inverossímil de extratos bancários configura conduta contrária à boa-fé processual e impede o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 375.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em
aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça
, indeferido na origem.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 a 102, regulamenta a matéria. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, de natureza relativa, e não absoluta. Ela pode e deve ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo 99:

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Portanto, o juiz não é um mero espectador da declaração da parte, cabendo-lhe o poder-dever de analisar o caso concreto e, havendo fundadas razões, exigir a comprovação da alegada impossibilidade econômica ou indeferir o pleito caso os indícios de capacidade financeira se mostrem robustos.

No caso em apreço, a despeito da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante e da juntada de cópia da CTPS digital indicando a ausência de vínculo empregatício formal desde
01.09.2021
(id
55145737
), o conjunto fático-probatório aponta em sentido diametralmente oposto à alegada insuficiência de recursos.

Os elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência são os seguintes:

a) Contratação de Financiamento Elevado
: O agravante, em
28.11.2023
– mais de dois anos após a data de sua demissão –, celebrou contrato de financiamento para aquisição de um veículo Chevrolet Prisma, no valor total de
R$ 59.009,61
, tendo pago uma entrada de
R$ 17.000,00
(dezessete mil reais) e financiado o saldo remanescente em 48 parcelas de R$ 1.673,38 (id 45528725). É máxima da experiência comum (art. 375, CPC) que instituições financeiras realizam análise de crédito rigorosa e somente concedem financiamentos de tal monta a quem demonstra possuir renda compatível com o adimplemento das obrigações assumidas.

b) Existência de Múltiplas Relações Jurídicas de Crédito
: Conforme pesquisa ao sistema PJE de 1º Grau, o agravante figura como autor em diversas outras ações revisionais, a saber:

5022064-33.2024.8.08.0048
: Discussão sobre financiamento de um veículo Toyota Corolla, adquirido em 2020 por R$ 57.032,41.

5020908-10.2024.8.08.0048
vs. Nu Pagamentos S.A.

5020907-25.2024.8.08.0048
vs. PicPay Bank.

5020906-40.2024.8.08.0048
vs. Banco Santander.

5020898-63.2024.8.08.0048
vs. BB Administradora de Cartões.

A pluralidade de contratos de financiamento e de cartões de crédito demonstra uma capacidade de endividamento e um padrão de consumo incompatíveis com o estado de miserabilidade alegado, reforçando os sinais exteriores de capacidade econômica.

c) Apresentação de Extratos Bancários Seletivos e Inverossímeis:

Os extratos bancários colacionados ao recurso (ids.
12809263
a
12810025
) mostram-se fragmentados e seletivos, cobrindo apenas períodos específicos e apresentando saldos zerados. Carece de verossimilhança a alegação de que não houve qualquer movimentação financeira nas contas, especialmente considerando que o agravante contraiu empréstimos, utiliza cartões de crédito e contratou advogado particular para o patrocínio de, no mínimo,
sete ações judiciais distintas
.

Tal conduta sugere uma tentativa de ocultar a real movimentação financeira, o que viola o princípio da boa-fé processual.

d) Inércia em Comprovar a Hipossuficiência
:

Oportunizado o contraditório, inclusive após a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o agravante optou por não apresentar documentos adicionais que pudessem elucidar sua situação financeira e corroborar suas alegações, como declarações de imposto de renda ou extratos bancários completos dos últimos meses.

O quadro delineado revela um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois os atos praticados pelo agravante na vida civil (assunção de dívidas vultosas) são incompatíveis com a condição de hipossuficiência que alega em juízo.

Assim, o conjunto probatório é robusto em afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, demonstrando que o recorrente não preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e por estes fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.